Tribunal: TJDFT
Processo: 0736973-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736973-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CARLA DA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA ALTERNATIVA. RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUAÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 44, § 4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. 2. Ante o descumprimento reiterado e injustificado da pena restritiva de direitos imposta, mesmo após ser oportunizado ao sentenciado esclarecer as razões do descumprimento, afigura-se adequada a reconversão em privativa de liberdade (CP, art. 44, §4°), mormente quando, sobre essa possibilidade, o sentenciado foi previamente advertido em audiência. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 118, §2o, da Lei de Execução Penal e 44, §4o, do Código Penal, insurgindo-se contra a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade pelo juízo da execução penal sem a sua prévia oitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 118, §2o, da Lei de Execução Penal e 44, §4o, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Em análise do caderno processual, observo que a ora recorrente foi condenada (id. 50903894, p. 83/89) pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. Satisfeitos os requisitos normativos (art. 44, do CP), a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo estabelecido pelo Juízo da execução penal duas prestações pecuniárias de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), totalizando R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), a serem pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 101,00 (cento e um reais) (id. 50903895, p. 23/28). Em 17/06/2022, constatou-se ausência de pagamentos pela sentenciada (id. 50903895, p. 94), o que ensejou nova sugestão de cumprimento da prestação pecuniária, em vinte e duas parcelas de R$ 60,00 (sessenta reais) e uma de R$ 43,75 (quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) (id. 50903895, p. 104), devidamente homologada (id. 50903895, p. 108). Novamente, em 16/01/2023, constatou-se que, desde 05/09/2022, as prestações pecuniárias não estavam sendo cumpridas (id. 50903895, p. 127), o que ensejou a realização de audiência de justificação, na qual foi homologada falta grave e autorizada a continuidade da execução da pena restritiva de direitos, com a advertência de que novo descumprimento ensejaria a reconversão definitiva (id. 50903895, p. 139). Ocorre que, novamente, a sentenciada não comprovou nos autos o cumprimento da obrigação imposta (id. 50903895, p. 144), daí porque, a despeito da irresignação deduzida no recurso, parece-me acertada a decisão do Juízo singular que reconverteu definitivamente a pena em privativa de liberdade, haja vista o descumprimento reiterado e injustificado da obrigação pecuniária. Não assiste razão à defesa quanto à necessidade de nova audiência, quiçá em reconversão cautelar, porque, como visto, a sentenciada foi advertida em audiência, tanto sobre a necessidade de cumprimento da obrigação objeto da pena restritiva de direitos, quanto sobre a possibilidade de reconversão em privativa de liberdade, sem necessidade de nova oitiva. A propósito, sobre o assunto, confira-se os seguintes julgados desta Corte: ... Destarte, ante o descumprimento injustificado da pena alternativa imposta, afigura-se adequada a reconversão em privativa de liberdade (CP, art. 44, §4°), mormente quando, sobre essa possibilidade, o sentenciado fora advertido em audiência anterior. (ID 53142338). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU CIENTE DA CONSEQUÊNCIA LEGAL. AUDIÊNCIAS DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADAS. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA DEVIDAMENTE INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a intimação do reeducando para, com a presença de defensor, esclarecer as razões do descumprimento das medidas restritivas de direito antes da conversão delas em pena privativa de liberdade (HC n. 376.974/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/3/2017). 2. Na hipótese, não há nulidade a ser sanada, na medida em que o direito à ampla defesa foi exaustivamente atendido. Da atenta análise dos autos, exsurge, na verdade, o descaso do reeducando com o Poder Judiciário, porquanto, apesar das intimações, da realização de duas audiências de justificação e da benevolência do Magistrado em conceder-lhe mais uma oportunidade, o réu não cumpriu as penas restritivas de direitos, demonstrando conduta incompatível com a finalidade ressocializadora da pena substitutiva. 3. Como bem sintetizou o Ministério Público Federal, muito embora o apenado, ora paciente, não tenha sido intimado pessoalmente do último despacho proferido pelo Juízo de primeiro grau, que lhe garantia a última oportunidade de iniciar o cumprimento da pena pecuniária, não há que se falar na presença de nulidade, pois resta evidente que ele estava ciente do risco que corria, tendo em vista a sua inércia em cumprir a sanção ou justificar o seu descumprimento e sobretudo porque, malgrado aquele fato, houve a devida intimação da sua defesa técnica em todos os atos da execução. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 596.950/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 17/5/2021). No mesmo sentido o HC 861389/DF, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 20/12/2023. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023